Tribunal: STF
Processo: AI 639361
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso
   extraordinário não-admitido. Fundamentos. Ausência de
   impugnação.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
   firme no sentido de que devem ser impugnados na petição do agravo
   de instrumento todos os fundamentos da decisão que impedem o
   processamento do recurso extraordinário
2. Agravo regimental
   desprovido.